Tribunal: TJSP
Processo: 0006164-83.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Ação rescisória de sentença – Ação monitória – Prestação de serviços educacionais – Violação manifesta à norma jurídica – Ocorrência – Carta de citação recebida por terceiro em endereço com o qual a autora (ré na monitória) não tinha mais relação.

Sem citação, não se legitima a atividade jurisdicional, uma vez que o réu é privado da possibilidade de defender-se e proteger seus interesses,

Ementa:
Ação rescisória de sentença – Ação monitória – Prestação de serviços educacionais – Violação manifesta à norma jurídica – Ocorrência – Carta de citação recebida por terceiro em endereço com o qual a autora (ré na monitória) não tinha mais relação.

Sem citação, não se legitima a atividade jurisdicional, uma vez que o réu é privado da possibilidade de defender-se e proteger seus interesses, razão pela qual a norma disposta no artigo 214, caput, do Código de Processo Civil de 1973 preconiza que, "para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado" (CPC/2015, art. 239, caput). Trata-se de um dos atos fundamentais do processo, destinado à formação da relação jurídica processual e, sem o qual, o processo não se desenvolve validamente, gerando graves consequências. Inexiste divergência sobre a carta de citação ter sido recebida por terceiro no endereço indicado pelo aqui réu (autor da monitória), sem comprovação de que a pessoa que subscreveu o aviso de recebimento seja representante ou procurador da aqui autora (ré na monitória). Também não ficou comprovado, no processo em que proferida a decisão rescindenda, que o imóvel para cujo endereço foi enviada a carta de citação era um condomínio edilício, com funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. A autora desta ação rescisória instruiu o processo com elementos de convicção demonstrando que, quando proposta a ação monitória e recebida a carta de citação no endereço para o qual enviada, já não residia em Ribeirão Preto e sim em São Paulo, concluindo-se que a carta foi enviada para endereço com o qual ela não tinha mais nenhuma relação.

Pedido procedente.